Tribunal: TRF3
Processo: 5002284-77.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
658/689)

5002284-77.2018.4.03.6002

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002284-77.2018.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS DA COSTA CARDOSO - MS12532-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDELMARA RIBEIRO MACEDO - MS9853-A

APELADO: VINICIO DE FARIA E ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIO DE FARIA E ANDRADE

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE A CONSELHOS PROFISSIONAIS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. TEMPUS REGIT ACTUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por conselho profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, em razão do valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais; (ii) determinar se é possível exigir o cumprimento de requisitos instituídos por norma superveniente à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor à luz do princípio da eficiência administrativa, especialmente em hipóteses envolvendo entes federados e legislação diversa da União, não abrangendo automaticamente os conselhos profissionais.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta diretrizes para racionalização das execuções fiscais, mas possui caráter geral e vincula-se ao contexto da tese firmada no Tema 1.184.

5. As execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais submetem-se à Lei no 12.514/2011, que estabelece regime jurídico próprio, inclusive quanto ao limite mínimo para ajuizamento, devendo prevalecer sobre a disciplina geral, em razão do princípio da especialidade.

6. A aplicação automática da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções de conselhos profissionais viola a autonomia normativa dessas entidades e desconsidera a existência de disciplina legal específica.

7. O princípio do tempus regit actum impede a exigência de requisitos processuais instituídos por norma posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

8. A extinção do feito com base em norma superveniente revela-se indevida quando a ação foi proposta em momento anterior à sua vigência.

9. As anuidades cobradas por conselhos profissionais constituem relevante fonte de custeio dessas entidades, o que reforça a inadequação da extinção automática por baixo valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE no 1.355.208); TRF 3a Região, AI no 5013400-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 08/08/2024; TRF 3a Região, ApCiv no 5012174-17.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 07/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002284-77.2018.4.03.6002

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS DA COSTA CARDOSO - MS12532-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDELMARA RIBEIRO MACEDO - MS9853-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIO DE FARIA E ANDRADE

APELADO: VINICIO DE FARIA E ANDRADE

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de execução fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, cujo valor, quando do ajuizamento do feito, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A r. sentença (ID 326199282) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerado que o recorrido não deu causa à extinção do feito.

Apelação da parte autora (ID 326199283), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (i) existência de lei especial que disciplina a cobrança judicial dos conselhos profissionais; (ii) inaplicabilidade da Resolução CNJ no 547/2024 e tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, à vista do princípio da especialidade; (iii) impossibilidade de aplicação da nova norma às execuções fiscais em curso; (iv) da não avaliação, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de conveniência e oportunidade para extinguir feitos de pequeno valor, por ofender a separação dos poderes; e (v) da observação do valor mínimo para execução fiscal (condição de procedibilidade) na distribuição da ação, de maneira que a demanda contempla o quantum mínimo legal estabelecido na Lei n o 12.514/2011, à época do ajuizamento;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em conformidade com esse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, instituindo mecanismos voltados à maior eficiência na tramitação das execuções fiscais no âmbito do Poder Judiciário, in verbis:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 1o-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025) Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

IV - a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei no 10.522/2002. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Não obstante, a aplicação da tese firmada no Tema 1.184 e da Resolução no 547/2024 não é irrestrita. A jurisprudência tem reconhecido sua inaplicabilidade às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, tendo em vista a existência de disciplina legal específica.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO No 547 CNJ. EXTINÇÃO DO EXECXUTIVO FISCAL DE PEQUENO VALOR COM BASE EM LEGISLAÇÃO DE ENTE FEDERADO DIVERSO. INAPLICABILIDADE AOS CONSELHOS REGIONAIS.

1. No caso vertente, o juízo a quo, considerando que a execução fiscal originária tem valor inferior a R$ 10.000,00, aplicando o entendimento firmado pelo STF no RE no 1355208, vinculado ao Tema 1184, bem como o disposto na Resolução CNJ no 547, de 22/02/2024, determinou ao exequente, ora agravante, a observância dos arts. 2o e 3o da mesma Resolução, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial executiva, por ausência de interesse de agir (ID 323835950).

2. O Tema 1184 de Repercussão Geral, apesar de tratar da extinção das execuções fiscais de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109) e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial, não se aplica ao caso em questão, porquanto a tese firmada diz respeito à extinção da execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente.

3. Nos termos do julgamento do recurso extraordinário, representativo de controvérsia, discutiu-se a necessidade de revisão ou de manutenção do entendimento pacificado na ocasião do julgamento do Tema 109 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie, pelo qual esta Corte fixou a seguinte tese: “Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária”.

4. Reforma da decisão agravada, diante da inaplicabilidade da Resolução 547/2024, do CNJ e do Tema 1184, do STF à execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013400-34.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/08/2024, Intimação via sistema DATA: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR (INFERIOR A R$ 10.000,00). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. NÃO APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, porque não cumpridas as condições da Resolução CNJ 547, de 22/05/2024, baseada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, para o seu processamento, sendo a somatória dos valores das CDAs, quando do ajuizamento da execução fiscal, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não se verificando movimentação útil do feito há mais de um ano, inexistindo bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Possibilidade de extinguir a execução fiscal de baixo valor (R$10.000,00), por falta de interesse de agir, com fulcro na Resolução 547/CNJ.

(ii) Aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Resolução 547/CNJ implementa medidas no âmbito das execuções fiscais de pequeno valor, dentre as quais a extinção das execuções fiscais de valor inferior a dez mil reais.

Mesmo que se compreenda não se justificar a movimentação da máquina judiciária para cobrança de valores baixos ou irrisórios, observa-se que a Resolução CNJ 547 /2024 foi editada com vistas a se adequar à tese de repercussão geral do Tema 1184, que discutiu sobre a possibilidade de a Justiça Estadual extinguir a execução proposta pelo Município, ou seja, a controvérsia era relativa à extinção das ações de execução fiscal de baixo valor com base em legislação de ente federado diverso da União.

Portanto, de rigor a reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação interposto, para o fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, VI, do Código de Processo Civil; Art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024; Lei 12.514/2011; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1184 do STF; Recurso Extraordinário 1.355.208.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012174-17.2021.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 07/04/2026, Intimação via sistema DATA: 10/04/2026)

Destaca-se dos julgados deste E. Tribunal que a controvérsia apreciada pelo STF se refere à extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso da União, não devendo, portanto, alcançar as execuções promovidas por conselhos de fiscalização profissional.

Com efeito, a Lei no 12.514/2011 estabelece regime próprio para tais entidades, dispondo, em seu art. 8o, que não serão executadas judicialmente dívidas inferiores a determinado patamar, o qual difere daquele previsto na Resolução do CNJ. Trata-se de norma especial que prevalece sobre a disciplina geral, em observância ao princípio da especialidade.

No caso concreto, a controvérsia cinge sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor por falta interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024. Todavia, tal providência não se mostra adequada.

Primeiramente, porque se trata de execução fiscal promovida por conselho profissional, hipótese em que incide legislação específica, afastando-se a aplicação automática do entendimento firmado no Tema 1.184.

Em segundo, porque, à luz do princípio do tempus regit actum, não se pode exigir o cumprimento de requisitos introduzidos posteriormente à propositura da ação. A execução fiscal foi ajuizada em 30/10/2018, em momento anterior à edição da Resolução no 547/2024, quando não havia a exigência das providências prévias previstas nos seus artigos 2o e 3o.

No caso, embora o juízo de origem tenha determinado a manifestação do exequente à luz da referida resolução, e este tenha alegado o cumprimento dos requisitos, sobreveio sentença de extinção do feito, datada de 27/08/2024. A decisão, todavia, revela-se precipitada, uma vez que fundada em norma superveniente e inaplicável à hipótese.

Assim, não se mostra cabível a aplicação do artigo 1o, § 1o, da Resolução no 547/2024 para extinguir a presente execução fiscal.

Por fim, cumpre ressaltar que as anuidades devidas aos conselhos profissionais, embora usualmente de pequeno valor individual, constituem fonte substancial de custeio dessas entidades, que não são mantidas por verbas públicas.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora a fim de reformar a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento da execução fiscal até que o crédito seja extinto por qualquer causa legal ou em conformidade com o artigo 40 da LEF.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. INAPLICABILIDADE A CONSELHOS PROFISSIONAIS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. TEMPUS REGIT ACTUM. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por conselho profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, em razão do valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais; (ii) determinar se é possível exigir o cumprimento de requisitos instituídos por norma superveniente à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor à luz do princípio da eficiência administrativa, especialmente em hipóteses envolvendo entes federados e legislação diversa da União, não abrangendo automaticamente os conselhos profissionais.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta diretrizes para racionalização das execuções fiscais, mas possui caráter geral e vincula-se ao contexto da tese firmada no Tema 1.184.

5. As execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais submetem-se à Lei no 12.514/2011, que estabelece regime jurídico próprio, inclusive quanto ao limite mínimo para ajuizamento, devendo prevalecer sobre a disciplina geral, em razão do princípio da especialidade.

6. A aplicação automática da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções de conselhos profissionais viola a autonomia normativa dessas entidades e desconsidera a existência de disciplina legal específica.

7. O princípio do tempus regit actum impede a exigência de requisitos processuais instituídos por norma posterior ao ajuizamento da execução fiscal.

8. A extinção do feito com base em norma superveniente revela-se indevida quando a ação foi proposta em momento anterior à sua vigência.

9. As anuidades cobradas por conselhos profissionais constituem relevante fonte de custeio dessas entidades, o que reforça a inadequação da extinção automática por baixo valor.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE no 1.355.208); TRF 3a Região, AI no 5013400-34.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 08/08/2024; TRF 3a Região, ApCiv no 5012174-17.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 07/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão